Tribunal: TJPA
Processo: 0818957-94.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818957-94.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº
0818957-94.2024.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negara provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmara a extinção, sem resolução do mérito, de Ação Civil Pública cujo objeto era obrigação de fazer referente a internação da paciente em UTI, diante do falecimento da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado omitiu-se quanto à possibilidade de conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da alegada omissão culposa dos entes públicos no atendimento à paciente; (
iii
) verificar se há omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais sobre direito à saúde; (
iv
) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a questão da responsabilidade solidária entre Estado e Município; e (v) avaliar se houve omissão quanto à exigibilidade das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as questões suscitadas no agravo interno, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão explicita que a análise de eventual omissão culposa dos entes públicos depende de instrução probatória incompatível com a Ação Civil Pública, cujo objeto era exclusivamente a obrigação de fazer relativa à internação.

O julgado esclarece que a conversão da obrigação de fazer em indenização é inviável, conforme jurisprudência do STJ, diante da natureza personalíssima e intransmissível do direito pleiteado.

A decisão assinala que a exigibilidade de astreintes demanda constituição de crédito e comprovação de descumprimento culposo, inexistentes no caso concreto.

A extinção do processo sem resolução do mérito impede o exame da responsabilidade solidária dos entes públicos.

O recurso busca rediscutir o mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração, conforme jurisprudência citada do TJPA.

O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, atendido pela simples interposição dos embargos de declaração, ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas, inexistindo vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido pela regra do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais indicados pelo embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800861-83.2023.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0033897-08.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará (Id 29372016) contra o acórdão Id 27856877, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à apelação e confirmara a extinção da Ação Civil Pública sem resolução do mérito, diante do falecimento da paciente beneficiária da obrigação de fazer consistente em internação em UTI.

Nos aclaratórios, o embargante sustenta a existência de omissões, afirmando que o acórdão não teria se manifestado sobre:

(i) a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos;

(ii) a alegada omissão culposa dos entes públicos no atendimento à paciente, que teria aguardado mais de 36 dias por leito de UTI;

(iii) o cabimento de prequestionamento dos dispositivos constitucionais relativos ao direito à saúde;

(iv) a responsabilidade solidária de Estado e Município na prestação do serviço;

(v) a possibilidade de exigibilidade das astreintes.

Requer o suprimento das alegadas omissões, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

Vejamos:

“. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em tela, verifica-se que o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva todas as questões suscitadas pelo Ministério Público no Agravo Interno, inexistindo, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada através da oposição de embargos de declaração.

Em verdade, da análise recursal, se denota que o Ministério Público maneja os presentes embargos com intuito diverso do previsto na norma processual, com a finalidade de obter novo julgamento dada a sua insatisfação na conclusão tomada por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Isso porque, segundo o órgão ministerial, em síntese, o acordão padece de omissão ao não enfrentar: (i) a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos; (ii) a alegada omissão culposa dos entes públicos no atendimento à paciente, que teria aguardado mais de 36 dias por leito de UTI; (iii) a responsabilidade solidária de Estado e Município na prestação do serviço; (iv) a possibilidade de exigibilidade das astreintes.

No entanto, compulsando o acórdão embargado, denota-se que todos os pontos indicados pelo Ministério foram devidamente abordados.

Quanto a alegada análise da omissão dos entes públicos, assim relata o acórdão:

“Embora o Ministério Público sustente que a omissão dos entes públicos contribuiu para o desfecho fatal da paciente, tal afirmação exige produção probatória específica e contraditório pleno, inviável no âmbito da presente Ação Civil Pública, que teve como objeto exclusivo a obrigação de fazer consistente na internação da paciente.”

Quanto a conversão da obrigação de fazer em indenização, estabeleceu o acórdão:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos similares, tem reconhecido que a extinção do processo sem resolução de mérito é medida adequada quando o direito discutido é intransmissível e personalíssimo, sendo vedada a conversão da ação em indenizatória sem a devida e própria instrução.”

No que se refere a aplicação de astreintes, reconheceu o acórdão:

“Ademais, quanto à multa cominatória (astreintes), sua exigibilidade depende da efetiva constituição do crédito, o que não se verifica no presente caso, sobretudo diante da ausência de comprovação do descumprimento culposo da decisão judicial e da inexistência de liquidez e certeza para fins executórios.”

Ademais, a extinção processual sem resolução do mérito, por certo, impede a discussão acerca da responsabilidade solidária dos entes envolvidos.

Portanto, se conclui que a mera insatisfação do Ministério Público com o resultado do processo não é causa para a oposição de embargos de declaração, na forma do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800861-83.2023.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024 )”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXAURIDA NO JULGADO, INCONFORMISMO COM A DECISÃO. VIA RECURSAL INDEVIDA. EXAURIMENTO DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STJ.

1.Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, sendo que o fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2.O embargante aponta omissão no julgado no que tange aos honorários advocatícios;

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, inclusive quanto a fixação dos honorários advocatícios aplicado na espécie;

4. A pretensão recursal visa, portanto, tão somente a reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, ao arrepio do princípio do livre convencimento motivado do juiz e, antes disso, do mister do presente recurso, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer;

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0033897-08.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/05/2023 )”

Por fim, o embargante sustenta a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos por ele indicados. Entretanto, o CPC, em seu artigo 1.025, prevê o chamado “prequestionamento ficto”, pelo qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos que embasariam a interposição desses recursos, mesmo que não haja menção expressa aos dispositivos legais nos embargos de declaração.

Portanto, ainda que o acórdão não faça referência explícita aos dispositivos indicados pelo embargante, o requisito do prequestionamento encontra-se atendido pela simples interposição dos embargos declaratórios, nos termos da legislação processual.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025